Tribunal: STF
Processo: ARE 1562379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RUMO MALHA PAULISTA S.A. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 



    Os argumentos trazidos no agravo não autorizam a reforma da decisão agravada. Inicialmente, destaca-se que diferentemente do posto no agravo, foi reconhecida a transcendência da matéria na decisão monocrática, portanto, tais alegações se mostram dissociadas dos fundamentos adotados no presente caso.



    Quanto ao tema de fundo, persistem os fundamentos adotados na decisão monocrática, no sentido de não se verificar divergência jurisprudencial ou violação a dispositivos legais que autorizasse o processamento do recurso de revista.



    Nenhum dos arestos apresentados (fls. 284-285) traz tese correspondente à pretensão recursal, quanto adequado manejo do processo de consignação em pagamento a indicação como parte passiva terceiro não credor da obrigação objeto da consignação, deixando de revelar, por isso, a especificidade contemplada no item I da Súmula n.º 296 do TST.



    Também não é evidente a violação aos dispositivos legais apontados, uma vez que de nenhum deles se extrai a conclusão pretendida pela parte, no intuito de fazer tornar legítima passivamente, na consignação em pagamento, pessoa diversa do credor. Não se está excluindo da apreciação do Judiciário qualquer pretensão regularmente formulada e apresentada em face de parte legítima.



    Não se detecta que as partes materialmente credoras e processualmente legítimas para integrar a relação processual deflagrada com a consignação em pagamento sejam desconhecidas – simplesmente não são facilmente localizadas – tanto que nominalmente indicadas na peça recursal.



    De igual modo, não se está negando à parte consignante a possibilidade da regular utilização do meio processual – o que não recebeu acolhida por parte do Tribunal Regional fora a pretensão de obter quitação de obrigação par parte de quem não é o titular – material ou processual – da obrigação.



    Agravo a que se nega provimento.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente